Tribunal: TJDFT
Processo: 0722594-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE GASTROPLASTIA REDUTORA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para a realização de cirurgia bariátrica (gastroplastia redutora). A agravante, técnica de enfermagem do Hospital Prontonorte S/A, narra ser portadora de obesidade grau III (IMC 39,9), com diversas comorbidades associadas, e que houve recomendação médica expressa para o procedimento após tentativas frustradas de tratamento clínico convencional. Alega que a negativa de cobertura, justificada pelo não preenchimento de critérios da ANS, é indevida, especialmente porque o plano de saúde, oferecido como benefício funcional, não possui registro ou regulação junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em sede de tutela provisória de urgência, requereu que o réu fosse compelido a autorizar e custear integralmente a cirurgia. A decisão objurgada indeferiu a tutela, sob o fundamento de ausência de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada, consubstanciada na autorização e custeio imediato da cirurgia bariátrica indicada; (ii) aferir a existência de urgência ou emergência no quadro clínico da agravante que justifique a imperiosa e inadiável submissão ao procedimento cirúrgico antes do contraditório e da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito vindicado pela autora não restou demonstrada em juízo de cognição sumária. O Hospital Prontonorte S.A. apresentou parecer técnico de auditoria médica que fundamentou a negativa, indicando que, embora a agravante atenda ao critério etário (Grupo I), não comprovou o preenchimento simultâneo do Grupo II (falha terapêutica com abordagem clínica multiprofissional por pelo menos dois anos e histórico de acompanhamento regular endocrinológico). Adicionalmente, foi constatado critério de exclusão do Grupo III, consistente na presença de transtorno psiquiátrico não controlado, com histórico de afastamento prolongado pelo INSS e internação psiquiátrica por ideação suicida. A negativa do procedimento, portanto, mostrou-se fundamentada em critérios técnicos específicos de saúde, não caracterizando, a princípio, conduta abusiva ou ilegal por parte do réu. Ademais, a controvérsia sobre a natureza do benefício funcional e a eventual obrigatoriedade de cobertura exige aprofundado exame no curso da instrução probatória.
4. O perigo de dano, por sua vez, igualmente não se configurou. A documentação médica apresentada nos autos não indica situação de urgência ou emergência que não possa aguardar o regular contraditório e a instrução processual. O parecer médico acostado chega a recomendar a continuidade do acompanhamento clínico multiprofissional (psiquiátrico, nutricional, endocrinológico e psicológico), a fim de reavaliar a elegibilidade da paciente em momento oportuno.
5. Por fim, a concessão da tutela antecipada nas circunstâncias presentes poderia incorrer em irreversibilidade da medida, visto que, realizado o procedimento cirúrgico, não seria possível retornar ao status quo ante em caso de eventual improcedência do pedido após a instrução processual, o que vai de encontro ao disposto no § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para a concessão de tutela de urgência em demanda que visa ao custeio de cirurgia bariátrica, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando a mera recomendação médica, quando a negativa se funda em parecer técnico que aponta o não preenchimento de critérios regulamentares ou a presença de contraindicações específicas. 2. Não se caracteriza o perigo de dano que justifique a tutela de urgência quando a documentação médica não indica risco iminente de vida ou situação de emergência que impossibilite a espera pela regular instrução processual e análise exauriente da lide. 3. A tutela de urgência que determina a realização de cirurgia bariátrica pode ser indeferida quando houver risco de irreversibilidade da medida, em consonância com o artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, art. 300, art. 334, art. 373, § 1o, Resolução ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1720002, 07095657220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 1764484, 07287872620238070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. TJDFT, Acórdão 767613, 20140020004523AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/3/2014, publicado no DJE: 17/3/2014. Pág.: 162.